Tribunal: TCU
Processo: 023.870/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8086/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.870/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabricio Cesar de Moraes (XXX.800.491-XX); Fausto Miguel da Luz Netto (XXX.568.456-XX); Joao Gabriel Rocha Silva (XXX.702.226-XX); Kelly de Oliveira Barros (XXX.948.706-XX); Lilian Machado Marques Vidal (XXX.442.891-XX); Ludgero Martins de Assis (XXX.313.711-XX); Luis Otavio Ramos Torres (XXX.628.427-XX); Mauricio de Oliveira Galvao (XXX.922.161-XX); Natalia Ramos Batista Chaves (XXX.843.791-XX); Roberta Lima Moretti (XXX.639.051-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.